Tribunal: STF
Processo: HC 249025
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. VIOLÊNCIA REAL CARACTERIZADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA MESMO APÓS A LEI 12.015/2009. HIGIDEZ DA SÚMULA 608 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado pela prática do crime de estupro (art. 213 c/c art. 226, II, do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se “a ausência de condição de procedibilidade, em razão da decadência do direito de representação da pretensa vítima”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ação penal nos crimes contra a liberdade sexual praticados mediante violência real, antes ou depois do advento da Lei 12.015/2009, tem natureza pública incondicionada. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, diante da constatação de que os delitos de estupro, em parcela significativa, são cometidos mediante violência, e procurando amparar, mais ainda, a honra das vítimas desses crimes, aderiu à posição de crime de ação pública incondicionada, que veio a ser cristalizada na Súmula 608.



    4. Para fins de caracterização de violência real em crimes de estupro, é dispensável a ocorrência de lesões corporais (HC 81.848, Relator Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 28/6/2002, e HC 102.683, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 7/2/2011). Além disso, não é possível, nesta via estreita, proceder à reavaliação dos elementos de convicção utilizados pela instância ordinária, a qual descreveu a efetiva ocorrência de violência.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Ordem denegada.